Tribunal: TJMT
Processo: 0000445-60.2017.8.11.0092
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000445-60.2017.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Servidão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LAJARI ENERGETICA S/A - CNPJ: 09.020.211/0001-60 (EMBARGANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (EMBARGANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (EMBARGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), LAJARI ENERGETICA S/A - CNPJ: 09.020.211/0001-60 (EMBARGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n.
0000445-60.2017.8.11.0092

EMBARGANTE:

LAJARI ENERGÉTICA S/A

EMBARGADO:

GUSTAVO PATRIOTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO

– AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 27 DO DECRETO-LEI no 3.365/1941 – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC -
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de constituição de servidão administrativa devem ser observados os parâmetros para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais previstos no §1o do artigo 27, do Decreto-Lei no 3.365/1941 c/c o art. 85, § 2°, do CPC.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
0000445-60.2017.8.11.0092

EMBARGANTE:

LAJARI ENERGÉTICA S/A

EMBARGADO:

GUSTAVO PATRIOTA

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
LAJARI ENERGÉTICA S/A
(
270927879),
contra o acórdão que analisou os Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes, nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA -

INDENIZAÇÃO -

INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO LAUDO PERICIAL ATÉ A DATA DO PAGAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 27 DO DECRETO-LEI no 3.365/1941 – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição de uma servidão administrativa é indenizável, desde que comprovada a ocorrência de dano. Dita característica diferencia a desapropriação do referido instituto. Naquela, indenizam-se somente os prejuízos sofridos pelas delimitações impostas no exercício de alguns dos atributos inerentes à propriedade, na medida em que forem comprovados, tendo em vista que a propriedade não é transferida ao Poder Público.

Para o cálculo do saldo indenizatório residual, considera-se o valor atualizado da quantia depositada em conta judicial, sobre a qual incide, de forma automática, a atualização monetária efetuada pela instituição depositária, razão pela qual não se afigura cabível a incidência de correção monetária sobre o valor remanescente desde a data do depósito, sob pena de caracterização do vedado bis in idem.

Nas ações de constituição de servidão administrativa devem ser observados os parâmetros para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais previstos no §1o do artigo 27, do Decreto-Lei no 3.365/1941 c/c o art. 85, § 2°, do CPC.”

Em suas razões Id. 271968360, o Embargante aduz que houve omissão no acórdão, uma vez que não houve majoração dos honorários advocatícios, mesmo tendo sido desprovido o recurso da parte embargada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 271968360.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela,
o Embargante aduz que houve omissão no acórdão, uma vez que não houve majoração dos honorários advocatícios, mesmo tendo sido desprovido o recurso da parte embargada.

Sem razão o Embargante.

Como bem especificado na própria ementa, nas ações de constituição de servidão administrativa devem ser observados os parâmetros para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais previstos no §1o do artigo 27, do Decreto-Lei no 3.365/1941 c/c o art. 85, § 2°, do CPC.

Assim, o acórdão constou expressamente que deixou de majorar os honorários advocatícios uma vez que já havia sido fixado em seu patamar máximo, em consonância com a legislação de regência.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025